Tribunal: TJES
Processo: 5019977-07.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019977-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ODETE ALVES FERREIRA PAIVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que a consumidora desconhecia a contratação e não teria autorizado a transação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e se a parte autora comprovou a existência de fraude ou vício de consentimento apto a justificar a nulidade do contrato e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, o CDC não altera as regras do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, cabendo ao consumidor a impugnação específica dos documentos apresentados pelo fornecedor.

4. No caso, a instituição financeira demonstrou que o empréstimo foi contratado via caixa eletrônico, mediante uso de cartão bancário e senha pessoal da consumidora, circunstâncias que conferem validade ao negócio jurídico.

5. A consumidora não comprovou qualquer fraude ou vício de consentimento, tampouco alegou extravio ou roubo do cartão e da senha, o que reforça a presunção de legitimidade da operação.

6.A demora de quase um ano para questionar os descontos mensais de valores expressivos enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

7.A responsabilidade pela guarda do cartão e da senha pessoal é do titular, conforme entendimento consolidado pelos tribunais, não sendo possível atribuir à instituição financeira a responsabilidade por eventuais usos indevidos sem demonstração de falha na prestação do serviço.

8.Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação em danos morais ou para restituição de valores descontados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A contratação de empréstimo consignado realizada via caixa eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoal, presume-se válida, sendo ônus do consumidor comprovar a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, sob pena de manutenção da relação contratual e da regularidade dos descontos efetuados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019977-07.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: ODETE ALVES FERREIRA PAIVA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que a consumidora desconhecia a contratação e não teria autorizado a transação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e se a parte autora comprovou a existência de fraude ou vício de consentimento apto a justificar a nulidade do contrato e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, o CDC não altera as regras do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, cabendo ao consumidor a impugnação específica dos documentos apresentados pelo fornecedor.

4. No caso, a instituição financeira demonstrou que o empréstimo foi contratado via caixa eletrônico, mediante uso de cartão bancário e senha pessoal da consumidora, circunstâncias que conferem validade ao negócio jurídico.

5. A consumidora não comprovou qualquer fraude ou vício de consentimento, tampouco alegou extravio ou roubo do cartão e da senha, o que reforça a presunção de legitimidade da operação.

6.A demora de quase um ano para questionar os descontos mensais de valores expressivos enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

7.A responsabilidade pela guarda do cartão e da senha pessoal é do titular, conforme entendimento consolidado pelos tribunais, não sendo possível atribuir à instituição financeira a responsabilidade por eventuais usos indevidos sem demonstração de falha na prestação do serviço.

8.Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação em danos morais ou para restituição de valores descontados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A contratação de empréstimo consignado realizada via caixa eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoal, presume-se válida, sendo ônus do consumidor comprovar a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, sob pena de manutenção da relação contratual e da regularidade dos descontos efetuados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por
ODETE ALVES FERREIRA PAIVA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente,

que foi surpreendida com o lançamento de contrato de empréstimo consignado na conta mantida com o banco réu, no valor de R$14.000,00, contudo, desconhece tal contratação. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão do débito e descontos em conta; (ii)

a desconstituição do relacionamento jurídico, anulando o suposto o contrato celebrado em razão da fraude; (iii) a condenação do requerido à reparação por danos morais.

Em contestação (ID 11162014), o requerido suscita preliminares. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 11162031):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido nº BB Crédito Automático – Operação 128714170, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR o requerido a pagar ao autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11162032), sustentando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus consistente em demonstrar a existência de fraude ou vício volitivo, sendo a contratação válida. Aduziu, ainda, que o empréstimo foi feito com utilização de cartão com chip e senha. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 11162737, ocasião em que suscitou, preliminarmente, ausência de interesse recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Preparo recolhido
, IDs 11162033 e 11162034.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de ausência de interesse recursal. O interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Assim, existindo situação jurídica desfavorável à recorrente em face da sentença, patente o do interesse de recorrer, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Em tal contexto, rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

No caso, a autora questiona validade e regularidade de contrato de empréstimo consignado, que originou débito automático em sua conta mantida com o requerido, ora recorrente.

A princípio, insta salientar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e o réu, enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos art. 2º e 3º, do CDC, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC, permanecendo para os autores a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para os demandados, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

De acordo com o texto legal, quando o consumidor for (além de vulnerável, condição presente em todos os consumidores) hipossuficiente, ou quando houver presença de verossimilhança em suas alegações, de acordo com critério do juiz, ocorrerá a inversão do ônus da prova, ou seja, é uma exceção dentro do processo que, em regra, o ônus de provar é do autor, aqui passe-se o ônus de provar para o réu.

No entanto, trata-se de medida excepcional, que não deve ser banalizada, aplicando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir, não podendo ser considerada como princípio absoluto.

Sendo assim, no caso dos autos, cabe ao recorrente demonstrar a existência e regularidade do negócio jurídico questionado pela parte autora/recorrida, diante da impossibilidade deste de fazer prova negativa da causa da obrigação.

Este entendimento, contudo, não implica na ausência de ônus para o consumidor. A este cabe a impugnação específica das provas trazidas pelo fornecedor.

Fazendo alusão ao caso concreto, competia à autora impugnar de maneira específica os documentos juntados pelo requerido/recorrente, no entanto, em sede de réplica limitou-se a reiterar os termos da inicial e, quando instada a se manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas, pugnou pelo julgamento antecipado (ID 11162030). Não questiona o extrato de ID 11162018, com apontamento do depósito do valor contratado em sua conta bancária, tampouco, rebate a alegação de que o contrato foi celebrado em caixa eletrônico, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

O comprovante de empréstimo (ID 11162019) demonstra que a avença foi formalizada em caixa eletrônico, portanto, é necessário uso de cartão pessoal da cliente e senha. Acrescenta-se que não há demonstração alguma de fraude. A operação questionada somente poderia ser realizada com informação intransferível (senha pessoal) da autora, sendo dever desta zelar pelo seu sigilo.

A responsabilidade pela guarda da senha é do titular interessado, não sendo infinito o direito do consumidor ao ponto de isenção absoluta de qualquer dever, especialmente dos que estão ao seu pleno alcance, em nada atingindo circunstância de vulnerabilidade.

Relevante também aduzir que em nenhum momento a autora afirma perda ou extravio do cartão e/ou documentos. Além disso, causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em maio/2023, com valores consideráveis, sendo os primeiros de R$825,37, R$781,97 e R$ 740,85, e a autora/recorrida ingressar com a presente demanda tão somente em julho/2024, ou seja, quase 01 (um) após o início (ID 11162020).

Com o devido respeito à parte autora e ao entendimento do juízo singular, não me parece crível que ao longo de 01 (um) ano a autora/recorrida não tenha observado tal débito automático vinculado ao empréstimo que diz não ter contraído. Frisa-se que os primeiros descontos mensais ultrapassam a casa dos R$700,00 (setecentos reais).

A contratação por meio eletrônico é realizada com a utilização de cartão e senha pessoal, sendo certo que, por ser pessoal e intransferível, substitui a assinatura de seu titular. A utilização dessa senha por terceiro importa presumir ação em nome do titular.

É cediço, portanto, que a guarda do cartão bancário e a manutenção do sigilo da senha para sua utilização são de responsabilidade do titular do cartão, tendo em vista serem pessoais e intransferíveis. Não observados referidos deveres, o consumidor responde pelo uso indevido do cartão por terceiros.

Importante esclarecer que a contração não decorre apenas de procedimentos por escrito formal, até mesmo porque a contratação pelo caixa também preenche requisitos formais do procedimento, senha. Basta a constatação do ajuste com a aceitação. No caso, nada emerge no sentido de simulação, fraude ou outro defeito que contamine a relação. Ao contrário, a situação traz à tona exatamente a aceitação contratual, após tramitação do procedimento eletrônico disponível e utilizado espontaneamente, ao que consta.

Dito isso, tenho que o recorrente agiu em exercício regular de direito ao realizar os descontos na conta da autora. Diante da transferência realizada e do uso do montante recebido, os descontos são, de fato, pertinentes.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003817-54.2023.8.11 .0006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMO RENOVADO EM CAIXA ELETRÔNICO, A PARTIR DO USO DO CARTÃO FÍSICO E SENHA PESSOAL . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. DESCONTOS MANTIDO
S.
1 . Caso em que a instituição financeira comprovou que o empréstimo foi renovado pessoalmente em caixa eletrônico, a partir do uso do cartão físico e senha pessoal e intransfirível. Responsabilidade da consumidora de tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Comprovada, também, a transferência do valor contratado para a conta da agravada. 2 . Ônus da consumidora de comprovar negligência, imprudência ou imperícia por parte da instituição financeira ao efetivar a entrega do dinheiro, ou de indicar ter havido fraude ou vício de consentimento, dos quais não se desincumbiu.
3. Decisão de primeiro grau reformada para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela e determinar a manutenção dos descontos.RECURSO PROVIDO . (Agravo de Instrumento, Nº 50250708420248217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 25-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50250708420248217000 OUTRA, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)(destaquei).

Ora, ao aceitar a transferência, a recorrida fica impedida de questionar os descontos em sua conta bancária, constituindo comportamento contraditório. Com tais considerações, não há falar em falha na prestação dos serviços do banco a justificar a pretensão indenizatória, motivo pelo qual voto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento ( art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)